Tribunal: STF
Processo: AI 632668
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-10-16
Data de publicação: 2007-10-16

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL
   CIVIL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
   ADMISSIBILIDADE DE RECURSO TRABALHISTA. OFENSA CONSTITUCIONAL
   INDIRETA. NÃO-IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
   AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.